Tribunal: TJSP
Processo: 2281783-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde- Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor para manutenção do plano de saúde nos mesmos termos de quando vigente o contrato de trabalho – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a necessidade da concessão da tutela pleiteada, uma vez que sua esposa, dependente do plano em apreço, encontra-se em tratamento de câncer- Cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde- Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor para manutenção do plano de saúde nos mesmos termos de quando vigente o contrato de trabalho – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a necessidade da concessão da tutela pleiteada, uma vez que sua esposa, dependente do plano em apreço, encontra-se em tratamento de câncer- Cabimento – Presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela - Evidente perigo da demora em razão da rescisão do contrato e o fato de que a beneficiária está em tratamento de saúde – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281783-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
SILVIO SANTOS EUZEBIO DE SOUZA, é agravado UNIMED DE SÃO JOSE DOS
CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281783-35.2019.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281783-35.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SILVIO SANTOS EUZEBIO DE SOUZA
AGRAVADA: UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
JUIZ: ANA PAULA THEODOSIO DE CARVALHO
VOTO No 20.731
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde- Decisão que
indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor para
manutenção do plano de saúde nos mesmos termos de quando
vigente o contrato de trabalho
Inconformismo do autor,
alegando, basicamente, a necessidade da concessão da tutela
pleiteada, uma vez que sua esposa, dependente do plano em
apreço, encontra-se em tratamento de câncer- Cabimento

Presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela -
Evidente perigo da demora em razão da rescisão do contrato e o
fato de que a beneficiária está em tratamento de saúde Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos,
em Ação Comum proposta por SILVIO SANTOS EUZEBIO DE SOUZA contra
UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que indeferiu a antecipação da tutela para determinar a ré a manutenção do autor e seus
beneficiários no plano de saúde contratado.
O agravante pugna pela reforma da decisão agravada,
alegando, basicamente a presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela, uma
vez que tem o direito de permanecer no plano de saúde nas mesmas condições de quando
existente o vínculo empregatício, pois, trabalhou na empresa Johnson & Johnson por 26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281783-35.2019.8.26.0000 -C
3
anos e por todo tempo teve a cobertura do plano de saúde oferecido pela ré e que a sua
esposa está em tratamento de câncer.
Foi deferida a tutela recursal para determinar a
manutenção do autor e de seus dependentes, no plano de saúde que possui junto a ré, nas
mesmas condições vigentes, mediante o pagamento integral da mensalidade.
Requisitadas as informações da MM Juiz da causa,
elas foram prestadas as fls. 67/68.
Intimada, a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, há que se registar que a questão sobre a
possibilidade, ou não, de manutenção do plano de saúde do autor e seus dependentes nas
mesmas condições de quando vigente o contrato de trabalho, diz respeito ao mérito da
ação, não podendo ser apreciada nesse recurso.
Feito tal registro, sabe-se que para a antecipação da
tutela provisória de urgência é mister a análise dos pressupostos necessários, a saber:
elementos de informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não
venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes
do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sabe-se, ainda, que, tratando-se de discussão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281783-35.2019.8.26.0000 -C
4
versa sobre plano de saúde, é indiscutível que a concessão da tutela antecipada pressupõe,
mais do que a verossimilhança das alegações, uma situação que, caso prolongada, possa
causar dano à parte requerente.
Note-se que no caso em apreço, é evidente o perigo da
demora e decorre do próprio objeto do contrato, que visa a garantir tratamento de saúde em
caso da necessidade do autor e seus dependentes, principalmente, pelo fato de que sua
esposa, também beneficiária do plano de saúde em apreço encontra em tratamento médico,
não podendo, assim, ficar sem a aludida assistência.
Assim, dentro dos estreitos limites do presente
recurso, de rigor o deferimento do pedido de tutela antecipada ante a iminência de lesão
grave e de difícil reparação.
Até porque, não há se falar em irreversibilidade do
provimento antecipado, posto que, caso verificado que o alegado pelo autor não procede,
nada impede a agravante posteriormente buscar, pelas vias ordinárias, a reparação por
danos eventualmente sofridos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
determinar a ré a manutenção do autor e de seus dependentes no plano de saúde contratado,
mediante o pagamento da mensalidade.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator